Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios aptos a comprovar o dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e (iv) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão devidamente comprovadas por prova documental e oral, especialmente pela apreensão do bem furtado em poder do réu e pelos depoimentos coerentes dos agentes policiais.
4. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente a demonstração de que o agente tinha ciência ou assumiu o risco quanto à origem ilícita do bem.
5. A aquisição de aparelho celular por preço muito inferior ao valor de mercado, em local notoriamente destinado à comercialização de produtos de procedência duvidosa, sem nota fiscal ou qualquer documento de origem, evidencia o dolo eventual do agente.
6. Compete à defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou a existência de culpa, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A negativa do elemento subjetivo do tipo penal afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o réu admita a posse ou a aquisição do bem.
8. A reincidência impõe a fixação do regime prisional mais gravoso. Ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 anos, incabível a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, III, “d”, 77, III, e 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1712169, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.06.2023; Acórdão no 1761681, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21.09.2023; Acórdão no 1764471, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 28.09.2023; Acórdão no 1739754, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 03.08.2023.